Tribunal: TJBA
Processo: 0067057-71.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0067057-71.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DANILO ANTONIO SAMPAIO COSTA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: UNIMED SALVADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, MARINA GABRIEL DE SOUZA MACHADO, ENRICO MENEZES COELHO, JEBER JUABRE JUNIOR, JOAO PAULO JUNQUEIRA E SILVA, WILZA APARECIDA LOPES SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO PELOS AUTORES. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DEFENSORIA PÚBLICA QUE RECONHECEU PERDA DE CONTATO COM OS ASSISTIDOS. ABANDONO PROCESSUAL CARACTERIZADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do não comparecimento dos autores após intimação para manifestar interesse no prosseguimento do feito. Os apelantes sustentam nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida, alegando que os avisos de recebimento retornaram com a informação de inexistência do número do endereço indicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a intimação pessoal exigida pelo § 1º do art. 485 do CPC foi regularmente cumprida quando as correspondências foram encaminhadas ao endereço informado pelos próprios autores, porém retornaram frustradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC não se confunde com a citação e não exige o recebimento da correspondência em mãos próprias pelo destinatário.

4 - Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, cabendo à parte o dever de manter seus dados cadastrais atualizados (art. 77, V, do CPC).

5 - A própria Defensoria Pública informou nos autos que perdeu contato com seus assistidos e requereu a intimação pessoal destes, tendo o Juízo encaminhado as correspondências ao exato endereço indicado na petição inicial.

6 - O retorno das correspondências com informação de inexistência do número não pode ser imputado ao Poder Judiciário, mas à própria parte que indicou endereço incorreto ou desatualizado e se distanciou inclusive de seu patrono.

7 - Não há irregularidade na intimação da Defensoria Pública, que teve ciência dos atos processuais, peticionou nos autos e interpôs tempestivamente o recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0067057-71.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DANILO ANTONIO SAMPAIO COSTA e outros
e como apelada
UNIMED SALVADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.